Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717572-62.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANSAO ALVES FEITOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que, caso queira, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, em 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital